Tribunal: TJDFT
Processo: 0706533-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706533-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WENDEL SOARES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WENDEL SOARES DA SILVA, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (0701889-42.2025.8.07.0020), movida em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA SA, e do BANCO DO BRASIL S/A. A decisão agravada indeferiu a reiteração do pedido de tutela de urgência, mantendo-se incólume a decisão anteriormente proferida (ID 226028846): “Trata-se de Procedimento de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) ajuizado por WENDEL SOARES DA SILVA em face do BANCO DO BRASIL S.A e BRB BANCO DE BRASILIA SA, em que o autor pleiteia a repactuação de suas dívidas, alegando estar em situação de superendividamento que compromete sua subsistência. Nos autos, a parte autora já formulou pedido de tutela de urgência, cuja análise foi realizada anteriormente por meio da decisão de ID. 224337204. No entanto, insurge-se novamente com reiteração do pedido, alegando que os descontos promovidos pelos réus continuam a comprometer seu mínimo existencial. É necessário destacar que a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a presença concomitante dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, conforme já fundamentado na decisão anterior, não houve a apresentação de elementos novos que justifiquem a modificação do entendimento já adotado, especialmente no que concerne ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, o mero inconformismo da parte autora não autoriza a revisão da decisão anteriormente proferida, sem que haja fato novo relevante que altere o panorama jurídico e fático da demanda. Dessa forma, INDEFIRO a reiteração do pedido de tutela de urgência (ID. 225053210), mantendo-se incólume a decisão anteriormente proferida. DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça a parte autora. Anote-se. REMETAM-SE os autos ao CEJUSC-Super para realização da audiência de conciliação/mediação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. Cite-se e intime-se a parte requerida para o comparecimento a essa audiência de conciliação, advertindo a parte ré de que o não comparecimento injustificado à audiência, seu ou de seu(a) procurador(a), acarretará “a suspensão da exigibilidade do débito, a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória” (art. 104-A, § 2o, do CDC). Para que seja realizada a audiência, a autora deverá acessar a plataforma, efetuar o cadastro e seguir os passos constantes no link abaixo, conforme orientação veiculada no Ofício-circular 6/2024/GSVP: https://superendividado.tjdft.jus.br Não sendo obtida a conciliação, considerando-se já ter havido na petição inicial pedido de instauração de procedimento de superendividamento, a parte requerida terá o prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data da audiência, para juntar documentos e razões da negativa de não anuir com o plano de pagamento apresentado pela parte autora, bem como justificar eventual imposição de resistência à renegociação dos débitos (art. 104-B, § 2o, do CDC). Transcorrido esse prazo, retornem-se os autos conclusos. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se". O agravante alega que o conjunto probatório anexado aos autos demonstra de forma inequívoca que o saldo da conta do autor permanece negativo, impossibilitando-o de arcar até mesmo com suas despesas básicas de sobrevivência. Aduz que, como poderá sobreviver se o BANCO BRB pretende descontar R$ 16.645,69 diretamente da sua conta corrente, quando sua remuneração mensal não ultrapassa R$ 5.849,43?. Alega que o perigo de dano é evidente quando observado que os encargos financeiros mensais do autor, correspondem à mais de 102,29% de sua renda líquida, quando considerados os descontos obrigatórios. Assim, requer seja o autor autorizado a depositar em juízo o montante de R$ 2.372,00 – equivalente a 35% de sua renda líquida mensal; seja determinada a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, ao menos ate a realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do CDC; que requeridos se abstenham de incluir o nome da parte autora em cadastros de restrição de crédito pelas dívidas aqui discutidas, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este d. juízo; Subsidiariamente, em caso de indeferimento do pedido acima, que seja realizado o deferimento do pedido de cancelamento dos descontos realizados em conta corrente, com base na resolução no 4.790, de 26 de março de 202, Capítulo IV, Art. 6o, do BACEN; seja realizada a urgente intimação aos RÉUS para que a cumpram, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária e, caso necessário, outras medidas coercitivas e indutivas. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No presente caso, a parte autora já formulou pedido de tutela de urgência, cuja análise foi realizada anteriormente por meio da decisão de ID. 224337204. No entanto, insurge-se novamente com reiteração do pedido, alegando que os descontos promovidos pelos réus continuam a comprometer seu mínimo existencial. Com efeito, a preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). Assim, o que se verifica em verdade é que o agravante reitera pretensão já formulada em decisão anterior a qual já foi tratada. Quanto ao ponto, demonstrando a preclusão da matéria, a decisão agrava foi categórica ao afirmar que houve reiteração do pedido de tutela de urgência (ID. 225053210). De fato, ao provocar nova decisão contrária aos seus interesses para viabilizar novo recurso, ressalta evidente o interesse do agravante em pretender rediscutir questão já apreciada e decidida cujo respeito se operou a preclusão, o que se revela vedado (art. 507 do CPC). Dessa forma, persistência da parte agravante quanto a reanálise de questão já apreciada e acobertada pela preclusão implica na ausência de interesse recursal, por obstando o desenvolvimento válido e regular do recurso que não ostenta utilidade a parte. Portanto, imperioso o não conhecimento do recurso, diante da manifesta inadmissibilidade, nos termos dos art. 932, III, e art.1.015 do CPC. Diante desse contexto, NÃO CONHEÇO do agravo, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de fevereiro de 2025 14:58:31. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador